Tribunal: STF
Processo: Rcl 94292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). PARCIAL INOBSERVÂNCIA. PEDIDO PROCEDENTE, EM PARTE. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por M. J. S., contra decisão proferida pela Relator da Apelação nº nº 5014237-91.2026.4.04.0000, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234), assim como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante.

    2. A reclamante narra que é paciente oncológica diagnosticada com neoplasia maligna de pulmão de células não-pequenas em estágio III irressecável (CID 10 C34). Relata que, em 4 de setembro de 2025, sua médica oncologista, vinculada à rede pública (Unacon), prescreveu o tratamento com o fármaco Durvalumabe, cuja indicação terapêutica está em conformidade com a Portaria SECTICS/MS nº 21, de 18 de abril de 2024, que incorporou o referido medicamento ao SUS para a sua exata condição clínica.

    3. Noticia que, diante da não obtenção do fármaco na via administrativa, ajuizou ação de obrigação de fazer em 23/12/2025. A tutela de urgência foi deferida em 26/01/2026, mas posteriormente suspensa por força de agravo de instrumento interposto pela União. Informa que, em 06/042026, foi proferida sentença de improcedência do pedido, com fundamento em parecer técnico do TelessaúdeRS que, segundo sua compreensão, criou restrições não previstas na Portaria de incorporação (como histórico de cirurgia, recidiva tumoral e múltiplas linhas terapêuticas anteriores).

    4. Discorre que interpôs apelação, cujo pedido de efeito suspensivo  foi indeferido pela autoridade ora reclamada, sob o fundamento de "ausência de evidência científica de alto nível para o uso do fármaco Durvalumabe em caso de incorporação".

    5. Argumenta que a decisão reclamada tratou o Durvalumabe —  medicamento formalmente incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 21/2024 —, como se fosse um medicamento não incorporado, aplicando indevidamente os requisitos da Súmula Vinculante nº 61, que se destina exclusivamente a fármacos não previstos nas políticas do SUS e exige a demonstração de evidência científica de alto nível para o caso concreto do paciente.

    6. Aduz, ademais, que a decisão reclamada, ao criar condicionantes não previstas no ato normativo de incorporação, restringiu de forma ilegítima o alcance de uma política pública de saúde, esvaziando a eficácia da Portaria e violando a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal. Defende que a conduta correta seria a observância da Súmula Vinculante nº 60, que estabelece a obrigação do Poder Judiciário de assegurar o fornecimento de medicamentos já incorporados, respeitando os critérios técnicos e o fluxo administrativo definidos pelo Ministério da Saúde e pela Conitec.

    7. Requer a concessão de medida liminar, “para determinar a imediata entrega do fármaco DURVALUMABE à reclamante, conforme prescrição médica, até o julgamento definitivo da demanda, diante da urgência clínica, do risco concreto de progressão da doença e do fato de se tratar de medicamento formalmente incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 21/2024 para a condição clínica apresentada”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “reconhecendo-se a indevida aplicação da Súmula Vinculante nº 61 a hipótese de medicamento incorporado, bem como a violação à Súmula Vinculante nº 60, diante da criação de requisitos não previstos na Portaria SECTICS/MS nº 21/2024, assegurando-se a efetiva aplicação da política pública já instituída para o fornecimento do fármaco DURVALUMABE”. Pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao negar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao Sistema Único de Saúde.

    13. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    14. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”
(RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).

    15. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

    16. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

    17. À luz dos referenciados paradigmas, a controvérsia central trazida pela reclamante na presente medida, reside em definir qual regime jurídico deve ser aplicado ao pedido de fornecimento do fármaco Durvalumabe para a condição clínica da reclamante: o regime dos medicamentos incorporados ao SUS ou o dos não incorporados. A resolução dessa questão é fundamental, pois este Supremo Tribunal, no julgamento do Tema RG nº 1.234, estabeleceu caminhos distintos para a análise judicial de cada uma dessas hipóteses.

    18. Com efeito, conforme a ementa do paradigma acima transcrita, para os fármacos não incorporados, a concessão judicial é medida de absoluta excepcionalidade, devendo preencher cumulativamente os rigorosos requisitos fixados no Tema RG nº 6 e sintetizados na Súmula Vinculante nº 61, dentre os quais a "comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível".

    19. Por outro lado, para os fármacos já incorporados ao SUS, a lógica é distinta. A incorporação é resultado de uma decisão administrativa, técnica e discricionária, precedida de análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). Uma vez estabelecida a política pública, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, reavaliar o mérito técnico da decisão, mas sim garantir sua efetivação. A análise judicial se restringe a verificar se o paciente se enquadra nos critérios definidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou pelo ato de incorporação.

    20. Pois bem. No caso concreto, pelo ato apontado como reclamado, a Relatora da Apelação nº 5014237-91.2026.4.04.0000, junto ao TRF4, negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 16; p. 4-7; destaques acrescidos):

“A parte autora, com atuais 63 anos de idade, portadora de neoplasia maligna de pulmão, busca o fornecimento do medicamento Durvalumabe. 
O TelessaúdeRS emitiu Nota Técnica desfavorável ao pleito, em 21/01/2026, sob o fundamento de que não existem estudos de custo efetividade avaliando o tratamento com durvalumabe de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irressecável, cuja doença progrediu a tratamento de primeira ou segunda linha paliativos no cenário nacional ou internacional (evento 15, NOTATEC1). 
Apreciei o pedido no agravo de instrumento interposto pela União (5002278- 26.2026.4.04.0000), em que proferi decisão nos seguintes termos (evento 2, DESPADEC1): 
Conquanto a médica assistente tenha emitido formulário para solicitação do medicamento informando se tratar de paciente portador de carcinoma de não pequenas células escamoso de pulmão em estádio clínico IIIB (evento 1, OUT6, p. 4), o laudo médico emitido pela mesma profissional com base nas anotações do prontuário e exames médicos realizados informa o estadiamento clínico IV, com metástase para linfonodos mediastinais bilaterais, referindo diagnóstico inicial errado (evento 1, OUT6, p. 2/3). Informa que o paciente realizou tratamento quimioterápico de 1ª e 2 linhas com gencitabina. 
O medicamento em questão integra o rol de fármacos já aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica do SUS. 
O pedido administrativo foi indeferido sob o argumento de o medicamento não ser coberto pelos custos da APAC (evento 1, OUT6, P. 6). 
O Ministério da Saúde, por meio da Portaria 957, de 26/09/2014, aprovou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Pulmão, segundo o qual, em pacientes com doença avançada ou metastática ao diagnóstico, a quimioterapia paliativa resulta em modesto incremento na sobrevida mediana (2-3 meses), com possibilidade de controle temporário dos sintomas, mas sem expectativa de cura. E prevê: 
Muitos esquemas de quimioterapia sistêmica podem ser usados com finalidade paliativa, contendo medicamentos tais como cisplatina, carboplatina, etoposido, mitomicina C, vimblastina, vinorelbina, gemcitabina, docetaxel, paclitaxel, pemetrexede, erlotinibe, gefitinibe, bevacizumabe e cetuximabe, em monoterapia ou em associações, por até três linhas de tratamento. A seleção do tratamento deve considerar as características fisiológicas e capacidade funcional individuais, tipo histológico, perfil de toxicidade clínica, preferências do doente e protocolos terapêuticos institucionais. 
A CONITEC publicou o Relatório de Recomendação 885, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS 21, de 18 de abril de 2024, com a decisão final de sugerir a incorporação de durvalumabe para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não-pequenas estágio III irressecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina, não sendo o caso do autor, que se encontra em estágio IV. Considerou que o estagio III do câncer de pulmão é o último estágio com chance de cura para os pacientes com esta doença. 
Ademais, o parecer emitido pelo Telessaúde/RS, desfavorável à dispensação, assim explicita (evento 15, NOTATEC1): 
Não existem evidências avaliando o papel do durvalumabe no tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irressecável, cuja doença progrediu a tratamento de primeira e segunda linha paliativo. No caso em tela, a paciente apresentou estabilidade inicial com uso de quimioterapia baseada em platina, porém sem relato de radioterapia concomitante. Além disso, apresentou recidiva local/progressão da doença ao tratamento quimioterápico em segunda e terceira linhas, não apresentando os critérios necessários para considerar benefício do uso de durvalumabe.
Ressalto que nem a Nota Técnica nem o laudo da médica assistente fazem referência a estudos científicos de alto nível que comprovem a eficácia do medicamento para o tratamento de pacientes em estágio IV, de modo que não está preenchido o requisito exigido pelo Supremo Tribunal Federal quando à medicina baseada em evidências. Assim sendo, considero preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à decisão. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. 
(...)
Instado a complementar o parecer inicial, o TelessaúdeRS manteve recomendação desfavorável, sob os seguintes fundamentos (evento 50, NOTATEC1): 
Sobre essas informações, conforme já descrito em nota técnica previamente juntada aos autos, a justificativa para o parecer desfavorável se deve à falta de “evidências avaliando o papel do durvalumabe no tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irressecável, cuja doença progrediu a tratamento de primeira e segunda linha paliativo”. Portanto, consideramos que a avaliação do caso concreto se baseou nas informações trazidas pela parte, sendo classificada com estadiamento III, sem doença metastática. Além disso, trazemos que há recomendação final de incorporação ao SUS para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irressecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina. Não há avaliação para pacientes com CPNPC que tenham progredido, que tenham apresentado recidiva local após cirurgia ou que tenham sido submetidos a múltiplas linhas de quimioterapia prévias. Dessa forma, constata-se que não houve complementação documental capaz de modificar o substrato fático que embasou a manifestação anterior, tampouco de alterar a análise técnica já realizada. Desta forma, ratificamos nosso parecer anterior, permanecendo a conclusão pelo não fornecimento dos medicamentos pleiteados.
A evidência científica mencionada pela médica assistente referente-se a estudo randomizado 1 que avaliou o medicamento Durvalumabe, em comparação com placebo, em pacientes com CPNPC em estágio III que não apresentaram progressão da doença após dois ou mais ciclos de quimiorradioterapia à base de platina, situação diversa da apresentada pela autora, que foi submetida a duas linhas de tratamento quimioterápico. 
Não foram referidas outras linhas de pesquisa comprovando a eficácia e segurança do tratamento pretendido para o caso específico da requerente, de modo que não está atendido a um dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamento, qual seja, evidêncisa científicas de alto nível (medicina baseada em evidências). 
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

    21. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que o fundamento central do entendimento firmado pela autoridade reclamada, diz respeito à ausência de evidências científicas de alto nível para o caso específico da paciente. A decisão se ampara em parecer do TelessaúdeRS emitido para o caso concreto, do qual constou: "Não existem evidências avaliando o papel do durvalumabe no tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estágio III irressecável, cuja doença progrediu a tratamento de primeira e segunda linha paliativo. (...) apresentou recidiva local/progressão da doença ao tratamento quimioterápico em segunda e terceira linhas, não apresentando os critérios necessários para considerar benefício do uso de durvalumabe".

    22. Na prática, vê-se que a autoridade reclamada, para formar sua convicção, aplicou ao caso o standard probatório fixado no Tema RG nº 6, que dispõe sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, ancorando-se na ausência de estudos randomizados para o percurso terapêutico específico da reclamante (histórico de tratamentos, recidiva, etc.). 

    23. Em que pesem os argumentos lançados, verifico que o laudo médico atualizado, datado de 22 de abril de 2026 e assinado por médica oncologista (Dra. Marília Wunderlich), é categórico ao retificar o estadiamento clínico da paciente para Estádio IIIB (T4N3M0), afirmando que a classificação anterior como estágio IV foi um "equívoco diagnóstico". O laudo conclui, textualmente (e-doc. 15, p. 3):

“A paciente não apresenta doença metastática (M0), Enquadra-se claramente como Estádio IIIB, e Preenche todos os critérios clínicos e científicos para uso de DURVALUMABE. A não disponibilização do medicamento implica perda comprovada de chance terapêutica, com impacto direto em sobrevida global e controle da doença.”

    24. Verifico, ainda, que o fármaco Durvalumabe foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 21, de 18 de abril de 2024, que em seu art. 1º dispõe:

“Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o DURVALUMABE para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não-pequenas estágio III irressecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.”

    25. A norma de incorporação é clara e estabelece dois critérios centrais: diagnóstico de câncer de pulmão de células não-pequenas em estágio III irressecável e ausência de progressão da doença após terapia de quimiorradiação à base de platina.

    26. Diante desse cenário, considero que a decisão reclamada, ao seguir o parecer do TelessaúdeRS, deixando de valorar adequadamente o laudo médico atualizado da paciente, posterior à sentença de improcedência, incidiu em afronta à jurisprudência vinculante desta Corte, notadamente o Tema RG nº 1.234 e os requisitos para a concessão de medicamento incorporado ao SUS. A decisão reclamada, portanto, perpetuou um erro de enquadramento jurídico: aplicou, na prática, o paradigma do Tema RG nº 6 a uma situação que, à luz da Portaria SECTICS/MS nº 21/2024 e do laudo médico atualizado (e-doc. 15), deveria ser analisada exclusivamente sob a ótica do Tema RG nº 1.234.

    27. Convém, assim, corrigir o curso do processo de origem, a fim de que a análise da Corte a quo, mesmo em sede liminar, alinhe-se à metodologia vinculante estabelecida por este Tribunal, garantindo a segurança jurídica de todos os envolvidos.

    28. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que o Juízo de origem, com a urgência que o caso concreto requer, reaprecie a medida liminar/efeito suspensivo na Apelação nº 5014237-91.2026.4.04.0000, observando estritamente a tese fixada no Tema RG nº 1.234. Para subsidiar tecnicamente seu juízo de convicção, a autoridade reclamada deverá solicitar, com urgência, a elaboração de novo parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), com base no laudo médico atualizado (e-doc. 15), formulando quesitos objetivos sobre o enquadramento da paciente nos critérios da Portaria SECTICS/MS nº 21/2024.

Comunique-se, com urgência, à Relatora da Apelação nº 5014237- 91.2026.4.04.0000, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para cumprimento. 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente